Tribunal: TJPA
Processo: 0801821-33.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801821-33.2017.8.14.0070

APELANTE: NELIO BARRETO VILACA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ALDECIR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. DETENÇÃO DECORRENTE DE PERMISSÃO. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA. ATIVIDADES DE DESMATAMENTO E QUEIMADA IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a posse anterior do autor sobre imóvel rural adquirido por contrato de compra e venda e determinando a reintegração em razão de esbulho praticado pelo réu, consistente na invasão da área e realização de desmatamento e queimadas não autorizadas a partir de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade do contrato de compra e venda poderia afastar a proteção possessória no âmbito da ação possessória; (iii) determinar se a alegada função social exercida pelo réu sobre a terra legitima a ocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor comprova a posse anterior do imóvel por meio de contrato de compra e venda, boletim de ocorrência, parecer técnico ambiental e outros documentos que demonstram atos de vigilância e cuidado exercidos sobre a área, suficientes para caracterizar posse indireta.

4.

A prova documental e técnica evidencia que o réu praticou esbulho possessório ao invadir o imóvel e promover desmatamento e queimadas sem autorização do possuidor, ocasionando a perda da posse pelo autor.

5.

Nas ações possessórias discute-se o
jus possessionis
, sendo incabível a análise incidental de nulidade de negócio jurídico complexo relativo ao título de propriedade, matéria que deve ser veiculada em ação própria.

6.

Os depoimentos indicam que o réu exercia atividades na área por permissão ou a mando do antigo proprietário, circunstância que configura mera detenção, a qual não se transmuta em posse sem prova de oposição inequívoca ao titular.

7.

A alegação de cumprimento da função social da terra não legitima a ocupação por vias de fato nem afasta a configuração do esbulho, especialmente quando acompanhada de condutas ambientalmente ilícitas.

8.

Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC — posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse — impõe-se a manutenção da reintegração deferida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações possessórias, a discussão limita-se ao
jus possessionis
, sendo incabível a análise incidental da nulidade do título de propriedade.

2.

A posse indireta pode ser demonstrada por atos de vigilância, cuidado e defesa do imóvel, ainda que o possuidor não resida no local.

3.

A ocupação do imóvel por quem exercia mera detenção decorrente de permissão caracteriza esbulho quando há oposição à posse legítima do adquirente.

4.

A invocação da função social da terra não legitima invasão ou ocupação irregular, especialmente quando acompanhada de danos ambientais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 186; CC, arts. 1.196 e 1.208; CPC, arts. 561, 373, I e II, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800129-78.2018.8.14.0097, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1636012/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 19.08.2019; STJ, REsp nº 1148631/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.08.2013; STJ, REsp nº 1302736/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.04.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NELIO BARRETO VILAÇA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido inicial formulado por
JOSÉ ALDECIR DE OLIVEIRA
.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na comprovação do justo título por parte do autor (Contrato de Compra e Venda datado de 04/11/2014) e na demonstração da posse anterior exercida por meio de atos de vigilância e cuidado. Reconheceu, outrossim, a ocorrência de esbulho possessório praticado pelo réu, consistente em invasão e desmatamento não autorizado a partir de maio de 2016.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

a) Que detinha a posse do imóvel antes do falecimento do antigo proprietário (Sr. Carlos), exercendo função social na terra;

b) A nulidade do título de propriedade do apelado, alegando que o contrato foi assinado mediante fraude ou coação contra o antigo proprietário, já idoso e doente;

c) Que o apelado nunca residiu no imóvel, não preenchendo os requisitos para a proteção possessória.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios para 15%.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em verificar o preenchimento dos requisitos descritos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado (autor) logrou êxito em comprovar sua posse anterior. Embora o apelante questione o título translativo (Contrato de Compra e Venda), é cediço que nas ações possessórias discute-se o
jus possessionis
(fato da posse) e não o
jus possidendi
(direito de propriedade). Contudo, o título serve aqui como justo título, reforçando a legitimidade da posse exercida pelo apelado.

As provas documentais (Boletim de Ocorrência, Parecer Técnico da Secretaria de Meio Ambiente e escritura - Ids. 13960381 a 13960386) convergem para a conclusão de que o apelado exercia atos de posse, cuidando da área e fiscalizando-a através de prepostos. Por outro lado, o esbulho restou caracterizado pelas atividades de desmatamento e queimada realizadas pelo apelante sem qualquer autorização legal ou do possuidor legítimo, iniciadas de forma violenta em 2016.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE

REINTEGRAÇÃO

DE

POSSE
. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO
DE

POSSE
ANTERIOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E SUA DATA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA
REINTEGRAÇÃO
. AUSÊNCIA
DE
FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o autor, ora apelado, cumprindo o ônus que lhe competia, demonstrou a configuração dos requisitos possessórios, juntando documento que indica a
posse
direta ou indireta anterior, o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

2-Nesse contexto, tem-se que o autor da ação
de

reintegração

de

posse
provou a sua condição
de
possuidor, que, nos termos do art. 1.196, do CC, é
"todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade"
.

3-Desta feita, como em regra compete à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do NCPC, o que não foi observado nestes autos, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser integralmente mantida.

4-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-78.2018.8.14.0097 – Relator(a): LUANA
DE
NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma
de
Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)

Ademais, o apelante insiste na tese de que o contrato de compra e venda entre o apelado e o Sr. Carlos Santos seria nulo. Todavia, como bem pontuou o juízo
a quo
, a via da ação de reintegração de posse é inadequada para o reconhecimento incidental de nulidade de negócio jurídico complexo. Tal pretensão deveria ter sido veiculada por ação autônoma ou incidente de falsidade, respeitando o devido processo legal.

Os depoimentos colhidos indicam que o apelante trabalhava na área a mando do antigo proprietário ou por mera permissão, o que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse, mas mera detenção. A transmutação dessa detenção em posse própria e legítima não ficou demonstrada, prevalecendo o esbulho quando o apelante se opôs à posse do adquirente (apelado).

Outrossim, a alegação de que o apelante confere função social à terra não autoriza a ocupação por vias de fato ou a invasão de propriedade/posse alheia.

A função social da posse é um princípio norteador do direito agrário, previsto no art. 186 da Constituição Federal, e exige, para sua configuração, o aproveitamento racional e adequado do imóvel, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. A conduta do apelante vai de encontro a esses preceitos.

A proteção da função social deve ser buscada pelos meios legais e não serve de salvo-conduto para o esbulho possessório, especialmente quando acompanhado de danos ambientais (queimadas irregulares), como restou comprovado no Parecer Técnico nº 305/2017.

Nesse contexto, a posse do autor/apelado, ainda que inicialmente baseada em título (tradição ficta), ganha maior relevância jurídica. Os atos de vigilância e cuidado, que levaram à denúncia dos ilícitos ambientais e à confecção do parecer técnico, podem ser considerados como exteriorização de sua posse, ainda que indireta. O apelado demonstrou zelar pelo que era seu, buscando a proteção dos órgãos competentes contra os atos lesivos praticados pelo apelante.

A jurisprudência orienta que, em conflitos possessórios, a decisão deve se pautar pela análise de qual das posses melhor atende aos interesses sociais e aos ditames legais. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE . ART. 927 DO CPC/73. 1. "O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1 .201, parágrafo único, do Código Civil" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014) 2. O "art . 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse" , todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016) 3 . O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto.4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1636012 MG 2016/0288145-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019)

Assim, comprovada a posse do autor (ainda que indireta, mas exteriorizada pela vigilância e denúncia) e o esbulho (caracterizado pela ocupação indevida e predatória do réu), a procedência do pedido de reintegração é a medida que se impõe, conforme bem decidiu o juízo de primeiro grau.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento), mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba em razão da Gratuidade de Justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026